Tribunal: TJES
Processo: 5021871-90.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021871-90.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: FABIANA DA PENHA KUSTER
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL AFASTADAS. CASO
SUB JUDICE
QUE DISCUTE A RESPONSABILIDADE DO DETRAN PELA AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA REFERENTE À RENOVAÇÃO DA HABILITAÇÃO DA AUTORA. CONDUTA QUE, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO EM DANOS MORAIS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº 5021871-90.2024.8.08.0024

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDA: FABIANA DA PENHA KUSTER

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Quanto à preliminar de ilegitimidade aventada pela parte recorrente, rejeito-a, ressaltando que o órgão de trânsito possui legitimidade para compor o polo passivo da lide, visto que eventual alteração no prontuário da autora terá de passar pelo DETRAN/ES.

Do mesmo modo não acolho as preliminares de litisconsórcio passivo necessário do órgão autuador e incompetência da justiça estadual, vez que o cerne da presente lide prende-se a apurar a eventual responsabilidade do Detran pela ausência de atualização em sistema referente à renovação da carteira de habilitação da autora.

Quanto ao mérito, entendo que a sentença do juízo originário merece ser reformada em parte.

É que, a meu ver, os danos morais não restaram devidamente comprovados, notadamente porque
o atraso no lançamento das informações pertinentes à renovação de CNH no sistema, ainda que acarrete a lavratura de uma infração em desfavor do motorista, não configura,
por si só, configura dano moral
.

Dessa forma, inexistindo qualquer elemento que ateste grave transtorno psicológico ou violação aos direitos da personalidade da parte recorrida,
a improcedência do pedido de indenização por danos morais é medida que se impõe
.

Com o escopo de corroborar a conclusão acima:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C DANOS MORAIS –
AUTUAÇÃO INDEVIDA
– CONDUTOR INCORRETAMENTE IDENTIFICADO COMO AUTOR DA INFRAÇÃO – MULTA E SUSPENSÃO DA CNH – ANULAÇÃO –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADO –
REGULARIZAÇÃO DO SISTEMA SUFICIENTE PARA CORRIGIR O MAL CAUSADO – AUSÊNCIA DE OFENSA À DIREITO DA PERSONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 01.
A ilicitude da conduta do réu reside no equívoco na autuação
, agravada pelo fato de que mesmo após provido o recurso administrativo a penalidade permaneceu ativa produzindo efeitos prejudiciais ao autor, motorista profissional consoante registro no prontuário, vindo a ser suspensa somente em Juízo com o deferimento da liminar. 02.
Conquanto o não cumprimento do resultado do administrativo tenha gerado inegável incômodos e transtornos, a regularização de tal situação é suficiente para reparar o mal causado,
não havendo qualquer transtorno psicológico ou grave violação a direito de personalidade a justificar a condenação por dano moral
.
03. Recurso conhecido e parcialmente provido.(TJMS. Apelação Cível n. 0803846-59.2022.8.12.0018, Paranaíba, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva, j: 20/08/2024, p: 21/08/2024)
grifei

RECURSO INOMINADO –
Ação Anulatória c/c Indenização por Dano Moral – Auto de Infração de Trânsito
– Multa refere a veículo com placa similar (DGI2334) diversa da placa do veículo do autor (DGI2D34) – Sentença de parcial procedência, afastando o pleito indenizatório – Recurso do autor: Municipalidade admitiu o erro em contestação – Ausência de sucesso em sede de processo administrativo – Direito constitucional do recorrente à indenização por danos morais –
Falha na prestação de serviços
– Inocorrência de mero aborrecimento – Desacolhimento das razões recursais: Recorrente que sequer acostou aos autos o processo administrativo envolvendo a discussão sobre a anulação da multa (art. 373, I, CPC) – Documentos acostados pela recorrida com a contestação (fls. 65/75) demonstram que o recorrido escolheu não recorrer da decisão que indeferiu sua defesa prévia – Direito reconhecido pelo Decisum recorrido devido ao reconhecimento do erro pelo Município (fls. 38/43) –
Inexistência de comprovação de abalo físico, moral ou psíquico – Dano moral que não se presume – Inocorrência de sofrimento ou desassossego além de meros aborrecimentos da vida comum – Danos morais indevidos
– Nesse sentido: "Recurso Inominado – Multa de trânsito praticada por terceiro – Alegação de danos à personalidade, ante a suspensão da CNH da requerente de forma prematura – Insurgência contra a sentença que não condenou o Detran/SP ao pagamento de danos morais – Danos morais não configurados – Responsabilidade subjetiva de ente estatal que requer a comprovação de culpa, consoante jurisprudência pacífica do E. STJ – Sentença de parcial procedência mantida - Recurso desprovido." (TJSP; Recurso Inominado Cível 1024052-24.2023.8.26.0071; Relator (a): Luís Gustavo da Silva Pires - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 4ª Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de Bauru - Anexo do Juizado Especial da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/07/2024; Data de Registro: 18/07/2024) – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1014911-48.2023.8.26.0566; Relator (a): Claudia Sarmento Monteleone - Colégio Recursal; Órgão Julgador: 7ª Turma Recursal de Fazenda Pública; Foro de São Carlos - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/08/2024; Data de Registro: 12/08/2024)
grifei

Ante o exposto e sem mais delongas,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para extirpar da sentença aqui objurgada a condenação a título de danos morais, mantendo-a incólume em seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários, ante o acolhimento parcial do reclamo.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)